Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. APLICATIVO WHATSAPP. RECEPTOR. MENSAGEM. CITANDO. CERTEZA. INDÍCIOS SUFICIENTES. VALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade do ato citatório e declarou-o válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp é válida no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste óbice legal à citação por meio de aplicativos de mensagens eletrônicas.
4. A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida desde que se possa aferir a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do citando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A citação realizada pelo aplicativo WhatsApp é válida, desde que as cautelas necessárias para a aferição da certeza da autenticidade do destinatário, bem como da ciência inequívoca da ação judicial proposta sejam adotadas”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução do CNJ no 354/2020, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840.886, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.4.2024; STJ, REsp 2045633, Rel.(a) Min.(a) Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 8.8.2023.